Tribunal: TJMT
Processo: 1035161-70.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035161-70.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RODRIGO MENDONCA DA SILVA - CPF: 026.349.741-08 (RECORRENTE), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. CONTADO A PARTIR DA DISPONIBILIDADE NO SISTEMA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado.

3.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, nos termos do voto do relator.

O Embargante/Recorrente alega que houve omissão no julgado, pois deve ser reconhecida a incompetência do juizado especial para a apreciação da causa, tendo em vista, a necessidade de exame pericial.

Requer que sejam providos os Embargos para sanar a omissão/contradição apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

De análise dos autos, no id 99676484, a secretaria desta Segunda Turma Recursal, consta que os embargos declaratórios foram opostos fora do prazo legal, no entanto, verifica-se que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu no dia 10/08/2021 (terça-feira), mas a íntegra do voto foi disponibilizada no dia 13/08/2021 (sexta-feira).

Importa consignar que não há pedido de devolução do prazo recursal nos autos, contudo, para se evitar prejuízos para as partes, excepcionalmente, o prazo recursal será contado a partir do dia 16/08/2021, primeiro dia útil seguinte, logo o prazo findou-se em 20/08/2021.

Logo, os presentes embargos são tempestivos.

MÉRITO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Com relação à alegada contradição/omissão, verifica-se que consta no voto o seguinte:

No caso, contrato devidamente assinado, cópia dos documentos pessoais da recorrente, faturas de consumos, relatório de chamadas e telas sistêmicas, são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes. Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato, s.m.j., é semelhante àquela firmada no documento pessoal do Recorrente, sendo desnecessária aludida prova pericial.

(...)

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa de telefonia, ora recorrida, apresentou provas robustas capazes de comprovar a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação de R$ 287,40 (duzentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), com data de inclusão em 05/10/2017.

Neste ponto, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhante com aquela firmada no documento pessoal do Recorrente. Além disso, o quadro probatório é robusto, consubstanciado no contrato devidamente assinado, cópia dos documentos pessoais da recorrente, relatório de chamadas e telas sistêmicas, evidenciando a existência de relação negocial entre as partes, sem que haja divergência capaz de abalar a confiabilidade do documento.

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Diante disto, verifica-se o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios. Assim, não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo,
REJEITO-O
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021